Tribunal: CARF
Processo: 10970.000599/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2009
NULIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA.
A intimação feita por edital, quando os correios anotam mudança de endereço, é o procedimento legal previsto nos casos em que não foi possível intimar o interessado por via postal, no endereço declarado em seu cadastro próprio e específico que indica o seu domicílio fiscal, não sendo razão para a nulidade, por cerceamento do direito de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PEÇA IMPUGNATÓRIA NÃO PROTOCOLADA PARA INSTAURAR O LITÍGIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação tempestiva protocolada, que deve ser expressa. Inadmissível a apreciação em grau recursal de recurso voluntário de responsável solidário que não apresentou impugnação instaurando a lide no que tangencia a sua pessoa. Impossibilidade de apreciação do específico recurso voluntário, inclusive para respeitar o pressuposto de que a lide não foi instaurada para o específico recorrente, preservando-se, assim, as instâncias do processo administrativo fiscal e o princípio da dialeticidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PROTOCOLO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA FORA DO PRAZO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE PARA ANALISAR APENAS A TEMÁTICA DA TEMPESTIVIDADE OU INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação tempestiva, que deve ser expressa. Inadmissível a apreciação em grau recursal de matérias de mérito e assuntos outros postos em recurso voluntário de responsável solidário que não apresentou impugnação tempestiva, exceto quanto a apreciação da irresignação relacionada com a intempestividade ou não da impugnação. Necessidade de preservação das instâncias do processo administrativo fiscal.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que suportada em recurso tempestivo e tendo sido instaurado o litígio, o que ocorre por meio de impugnação tempestiva. Incabível a apreciação de alegadas matérias de ordem pública ou de matérias que se aduz devam ser conhecidas de ofício quando não conhecida a impugnação, por intempestividade ou inexistência de seu protocolo, face a preclusão. Ausência de competência do CARF neste contexto competindo à unidade de origem, sem efeito suspensivo, realizar a análise de eventuais matérias de ordem pública ou de questões que devessem ser conhecidas de ofício, caso requisitada em momento próprio a fazê-lo ou mesmo agindo de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000599/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.369 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
EXPORTADORA DE CAFE TRIANGULO MINEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2009
NULIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA.
A intimação feita por edital, quando os correios anotam mudança de endereço,
é o procedimento legal previsto nos casos em que não foi possível intimar o
interessado por via postal, no endereço declarado em seu cadastro próprio e
específico que indica o seu domicílio fiscal, não sendo razão para a nulidade,
por cerceamento do direito de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. PEÇA IMPUGNATÓRIA NÃO PROTOCOLADA
PARA INSTAURAR O LITÍGIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação tempestiva
protocolada, que deve ser expressa. Inadmissível a apreciação em grau recursal
de recurso voluntário de responsável solidário que não apresentou impugnação
instaurando a lide no que tangencia a sua pessoa. Impossibilidade de
apreciação do específico recurso voluntário, inclusive para respeitar o
pressuposto de que a lide não foi instaurada para o específico recorrente,
preservando-se, assim, as instâncias do processo administrativo fiscal e o
princípio da dialeticidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. PROTOCOLO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA FORA DO
PRAZO. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE PARA
ANALISAR APENAS A TEMÁTICA DA TEMPESTIVIDADE OU
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação tempestiva, que
deve ser expressa. Inadmissível a apreciação em grau recursal de matérias de
mérito e assuntos outros postos em recurso voluntário de responsável solidário
que não apresentou impugnação tempestiva, exceto quanto a apreciação da
irresignação relacionada com a intempestividade ou não da impugnação.
Necessidade de preservação das instâncias do processo administrativo fiscal.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo,
desde que suportada em recurso tempestivo e tendo sido instaurado o litígio, o
que ocorre por meio de impugnação tempestiva. Incabível a apreciação de
alegadas matérias de ordem pública ou de matérias que se aduz devam ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000599/2010-48
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000599/2010-48

conhecidas de ofício quando não conhecida a impugnação, por
intempestividade ou inexistência de seu protocolo, face a preclusão. Ausência
de competência do CARF neste contexto competindo à unidade de origem, sem
efeito suspensivo, realizar a análise de eventuais matérias de ordem pública ou
de questões que devessem ser conhecidas de ofício, caso requisitada em
momento próprio a fazê-lo ou mesmo agindo de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de Edson Seidi Koshiba e conhecer parcialmente do recurso de Boufleuer & Koshiba
Corretora de Mercadorias Ltda, apenas quanto à discussão preliminar de tempestividade da
impugnação, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recursos Voluntários dos responsáveis solidários
Boufleuer & Koshiba Corretora de Mercadorias Ltda (e-fls. 1.087/1.102) e Edson Seidi Koshiba
(e-fls. 523/537), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―,
interposto pelos recorrentes, devidamente qualificados nos fólios processuais, relativo ao
inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 474/484), proferida em sessão de
06/04/2011, consubstanciada no Acórdão n.o 096-34.365, da 5.a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente os pedidos deduzidos em impugnações apresentadas por Exportadora
de Café Triangulo Mineiro Ltda (contribuinte, identificado como recorrente; apesar de não
recorrer ao CARF), Ciamex Exportadora Mineira de Café (solidário) e Gleicimar Correa de
Oliveira (solidária), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2009
DEBCAD 37.299.506-3
CONTRIBUIÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
É da empresa adquirente, na qualidade de sub-rogada, a responsabilidade pelo
recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural do produtor pessoa física.
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000599/2010-48

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte e outros solidários não apresentaram recurso voluntário.
A impugnação do solidário Boufleuer & Koshiba Corretora de Mercadorias Ltda
foi declarada intempestiva, apreciando-se apenas o capítulo da intempestividade e confirmada. O
solidário Edson Seidi Koshiba não apresentou impugnação. Apenas Boufleuer & Koshiba
Corretora de Mercadorias Ltda e Edson Seidi Koshiba recorrem ao CARF.
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal, DEBCAD 37.299.506-3,
lavrado em 30/08/2010, no valor de R$ 5.611.920,44 (cinco milhões, seiscentos e onze
mil, novecentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos), em nome do contribuinte
acima identificado e das seguintes pessoas físicas e jurídicas, com fundamento nos
artigos 30, IX, da Lei no 8.212, de 1991, e artigos 124, I, e 135, III, do Código
Tributário Nacional (CTN), conforme Relatórios Fiscais, fls. 49/53 e 72/77:
1)
CIAMEX
EXPORTADORA
MINEIRA
DE
CAFÉ
LTDA,
CNPJ 03.726.291/0001-98;
2) BOUFLEUER & KOSHIBA CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA,
CNPJ 07.889.517/0001-22;
3) JORGE ALCÂNTARA GIANECHINI, CPF 057.346.839-73;
4) GLEICIMAR CORREIA DE OLIVEIRA, CPF 012.566.281-58;
5) EDSON SEIDI KOSHIBA, CPF 608.948.309-53; e
6) JONATHAN HENRIQUE PEREIRA, CPF 042.560.989-84.

Conforme os mesmos relatórios, a autuação se refere a contribuições
previdenciárias destinadas à Seguridade Social (cota patronal) e financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural realizada pelo produtor rural pessoa
física, cuja responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à autuada, na qualidade de
pessoa jurídica adquirente, conforme estabelecido pelos artigos 30, III e IV, 33, § 5o, da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. O produto comercializado foi CAFÉ EM GRÃOS.

Os valores da comercialização da produção rural foram extraídos dos Livros de
Registro de Entrada de Mercadorias apresentados pelo contador da empresa. A empresa
não apresentou os Livros Diário e Razão, Notas Fiscais de Produtor e de Registro de
Entradas, relativos ao período do lançamento, de 02/2007 a 02/2009.

Conforme Demonstrativo de Comparação e Determinação da Multa Mais
Benéfica, foi aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte, em observância ao
disposto no art. 106, II, "c" do CTN.

Segundo a autoridade lançadora, no curso do procedimento fiscal, constatou-se
que a empresa foi constituída por interpostas pessoas, tratando-se, na realidade, de
empresa de "fachada", utilizada para emissão de notas fiscais, não possuindo qualquer
patrimônio para assegurar a execução fiscal.

O Relatório de Caracterização de Sujeição Passiva Solidária explicita a situação
verificada na ação fiscal:
1. INTRODUÇÃO
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000599/2010-48

1.1 Tornou-se comum, na atividade comercial atacadista de café em grãos, a
formalização da compra e venda do produto mediante emissão de notas fiscais
de empresas de "fachada", constituídas por interpostas pessoas.
1.2 Estas empresas, periodicamente, são descartadas e substituídas por outras
com as mesmas características e finalidades.
1.3
No decorrer do procedimento fiscal realizado na empresa
EXPORTADORA DE CAFÉ TRIÂNGULO MINEIRO LTDA, que
supostamente se dedicava ao comércio atacadista de café em grãos,
constatamos tratar-se de empresa de fachada, constituída por interpostas
pessoas ("laranjas"), utilizada para apropriação da contribuição previdenciária
incidente sobre a receita da comercialização da produção rural e transferência
indevida de crédito de PIS/COFINS.
1.4 A empresa foi encerrada irregularmente em 2009 e não possui patrimônio
para assegurar eventual execução fiscal.
1.5 Tanto a situação da empresa como a dos sócios que figuram no contrato
social são incompatíveis com o montante das operações de compra e venda de
café que esta formalizou.
2. FATOS
2.1 Neste contexto, foram identificadas as empresas CERRADO EXPORT
DO BRASIL LTDA, CNPJ 02.177.534/0001-13 e EXPORTADORA DE
CAFÉ
TRIÂNGULO MINEIRO LTDA, CNPJ 07,250.579/0002-70,
empresas de "fachada", constituídas por interpostas pessoas, conforme
evidenciam os levantamentos realizados.
2.2 Estas empresas foram utilizadas para emissão de notas fiscais de compra e
venda de café em grãos em valores expressivos no período de 2005 a 2009.
Tiveram suas "atividades" paralisadas de forma irregular, deixando de cumprir
suas obrigações tributárias.
2.3 Figuram em seus contratos sociais, na qualidade de sócios, pessoas com
baixa capacidade econômica, inviabilizando eventuais execuções fiscais. Os
contratos sociais ocultam os verdadeiros responsáveis pelos atos negociais
realizados e, consequentemente, beneficiários econômicos das operações.
2.4 A estrutura física destas empresas era constituída apenas por um
escritório, sem qualquer identificação comercial, equipados apenas com
computador, impressora, telefone e formulários para emissão de notas fiscais,
não dispondo de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização
de seu objeto.
2.5 Para dificultar a fiscalização, foi adotada a estratégia de manter matriz da
empresa em outro Estado da Federação (Paraná), que permaneceu sem
qualquer movimento e sem existência de fato, utilizando-se de filial em
Patrocínio/MG, onde são realizadas as operações e emitidas as notas fiscais.
2.6 Para dificultar a identificação dos beneficiários econômicos das operações,
evitou-se, também, o repasse dos valores mediante cheque, depósito ou
transferência bancária. O procurador da empresa, em regra, efetuou saques de
elevadas somas em dinheiro para repasse aos beneficiários, com o intuito de
dificultar o rastreamento via movimentação financeira.
3. EMPRESAS
3.1 CERRADO EXPORT DO BRASIL LTDA, CNPJ 02.177.534/0001-13
3.1.1 A empresa Cerrado Export formalizou compras de café de produtores
rurais pessoas físicas no montante de R$ 164.627.136,83 no período de
janeiro/2005 a fevereiro/2007. Não houve declaração em GFIP nem DIPJ do
período citado (omissão).
3.1.1.1 Consta como sócio-administrador da empresa JORGE ALCÂNTARA
GIANECHINI, CPF 057.346.839-73.
3.1.2 Da análise das informações declaradas em GFIP e CAGED constatou-se
que o responsável pela geração e transmissão das referidas declarações para
Cerrado Export é o contador RENATO PEDRO DE PAULA, CPF
027.429.876-73, mesmo responsável pela Exportadora de Café Triângulo
Mineiro Ltda.
3.1.3 O endereço do estabelecimento 02 da Cerrado Export tem o mesmo
endereço do estabelecimento 03 da Exportadora de Café Triângulo Mineiro.
3.1.4 A tabela abaixo mostra os endereços de todos os estabelecimentos das
duas empresas (cadastro CNPJ).
(...) TABELA (...) (e-fls. 477/478)
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000599/2010-48

3.1.5 Comparando as entradas e saídas de mercadorias declaradas em
GIA/ICMS pela empresa Cerrado Export com a movimentação de
mercadorias da Exportadora de Café Triângulo Mineiro, verificou-se que com
a diminuição/encerramento das saídas na Cerrado Export houve início das
saídas de mercadorias pela Exportadora de Café. A mudança ocorreu entre os
meses 02 a 04 de 2007, indicando a "sucessão" das empresas.
3.1.6 As empresas têm em comum, ainda, a participação de GLEICIMAR
CORREA DE OLIVEIRA, como empregada da Cerrado Export, procuradora
da Exportadora Triângulo Mineiro e, atualmente, sócia-administradora da
empresa CIAMEX EXPORTADORA MINEIRA DE CAFE LTDA.
3.2 EXPORTADORA DE CAFÉ TRIÂNGULO MINEIRO LTDA — CNPJ
82.687.591/0002-62
3.2.1 O contribuinte tinha a razão social Construtora Plamari Ltda até
11/10/2006. Possuía a inscrição estadual no 60123863-28 em nome da
Construtora, a qual foi baixada em 09/1999. A nova inscrição estadual sob no
90381856-56, em nome da Exportadora de Café Triângulo, teve início de
atividades em 01/09/2006.
3.2.2 Figurava como sócio-administrador da empresa JORGE ALCÂNTARA
GIANECHINI, CPF 057.346.839-73, incluído em 04/11/2005, mesmo sócio-
administrador da empresa CERRADO EXPORT DO BRASIL LTDA.
3.2.3 JORGE ALCANTARA GIANECHINI retirou-se do quadro societário
em 10/02/2006, ingressando em seu lugar JONATHAN HENRIQUE
PEREIRA, CPF 042.560.989-84, residente no Estado do Paraná.
3.2.4 A empresa emitiu notas fiscais de operações de compra de café no
período de 2007 a 2009 no montante de R$ 176.231.440,70 (cento e setenta e
seis milhões de reais), no entanto não declarou qualquer valor em relação às
contribuições previdenciárias e demais tributos federais.
3.2.5 Foi realizada diligência no endereço cadastral do estabelecimento matriz
da empresa na Rodovia Celso Garcia Cid, S/N — KM 52/53 Sertanópolis –
PR, pelo Auditor Fiscal Tarcísio Paulo Corlassoli, matrícula 0393833, para
fins de alteração de estabelecimento centralizador, constatando-se não haver
quaisquer indícios da existência no local de estabelecimento com atividade
comercial atacadista de Café.
3.2.5.1 Conforme Consulta SINTEGRA — SEF/PR, a Inscrição Estadual no
90381856-56 relativa ao CNPJ 82.687.591/0001-81 Exportadora de Café
Triângulo Mineiro Lida (matriz) encontra-se na situação "Não Habilitado"
desde 01/06/2007.
3.2.6 Também foi procedida diligência no endereço residencial do suposto
sócio-administrador Jonathan Henrique Pereira. No local, um imóvel muito
simples, foi encontrada a Sra. Márcia Rosa Pereira, que informou que seu
filho trabalhava para uma empresa de café de Minas Gerais, mas que não era o
proprietário.
3.2.7. Em 2004 não houve rendimentos e bens declarados em nome de
Jonathan. Em 2005 e 2006 os rendimentos são insuficientes para justificar o
capital acumulado (100.000 quotas da empresa). Esta condição econômica é
totalmente incompatível com a atividade de sócio-administrador de empresa
que movimentou somente em 2007 montante aproximado de R$ 90 milhões
de reais (dados GIA/ICMS).
3.2.8 Jonathan "teria" comprado a Exportadora de Café Triângulo Mineiro de
JORGE ALCANTARA GIANECHINI, sócio-administrador da empresa
CERRADO EXPORT DO BRASIL LTDA, CNPJ 02.177.534/0001-13.
3.2.9 Na diligência realizada pela DRF/Londrina/PR, em que se decidiu pela
mudança do estabelecimento centralizador da empresa para a
DRF/Uberlândia, os Auditores-Fiscais responsáveis pelo procedimento
concluíram que "A grande maioria da movimentação de mercadorias ocorreu
no município de Patrocínio-MG; Existe semelhança de endereços entre as
duas empresas; A Cerrado Export está com procedimento fiscal em
andamento na DRF/ Uberlândia; A entrega de GFIP, CAGED e DIPJ das
duas empresas é realizada pelo contador Renato Pedro Paulo sediado em
Patrocínio-MG; O estabelecimento 01 está com atividades encerradas junto à
Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná desde 01/06/2007; Concluímos
também haver fortes indícios do Sr. Jonathan ser interposta pessoa, não
sendo o real proprietário da empresa citada."
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000599/2010-48

3.2.10 A Exportadora de Café Triângulo Mineiro funcionava em uma sala ao
lado da empresa BOUFLEUER & KOSHIBA CORRETORA DE
MERCADORIAS LTDA, CNPJ 07.889.517/0001-22, de propriedade do
corretor EDSON SEIDI KOSHIBA, 608.948.309-53 e sua esposa DANIELA
BOUFLEUER, CPF 017.289.819-64.
3.2.11 Em análise ao Contrato de Locação de Imóvel em nome da empresa
Triângulo Mineiro, constamos que os corretores EDSON SEIDI KOSHIBA e
DANIELA BOUFLEUER são fiadores no contrato de locação, fato que revela
o envolvimento deles na abertura e utilização da empresa Triângulo Mineiro.
3.2.12 Simultaneamente à paralisação das atividades da Exportadora de Café
Triângulo Mineiro Ltda ocorreu o início da movimentação na empresa CIA
MEX
EXPORTADORA
MINEIRA
DE
CAFE
LTDA,
CNPJ
03.726.291/0001-98, em que consta como sócia-administradora GLEICIMAR
CORREA DE OLIVEIRA, CPF 037.869.966-01, e até 17/09/2008 o corretor
EDSON SEIDI KOSHIBA, CPF 608.948.309-53, evidenciando a vinculação
entre as três empresas e a utilização de interpostas pessoas na constituição do
quadro societário.
3.1.14 O contador Geraldo Magela de Oliveira, procurador do Produtor Rural
Vicente Ferrreira Gonçalves — Cei 11.481.01099/83, intimado, esclareceu
que realizou vendas de café através de corretores, sendo fornecidas por eles
notas fiscais das empresas Exportadora de Café Triângulo Mineiro e Ciamex
Exportadora Mineira de Café Ltda.
3.1.15 O contador afirmou que jamais manteve qualquer contato com
representantes destas empresas, apenas com os corretores.
4. CONCLUSÃO
4.1 Os fatos acima mencionados evidenciam que:
4.1.1 estas empresas foram utilizadas exclusivamente para emissão de notas
fiscais, não possuindo, de fato, estabelecimento comercial;
4.1.2 a empresa CIAMEX EXPORTADORA MINEIRA DE CAFÉ LTDA é
"sucessora de fato" da empresa EXPORTADORA DE CAFÉ TRIANGULO
MINEIRO LTDA, pois foi utilizada para suceder as operações desta, após seu
encerramento irregular.
4.1.3 para que as operações pudessem ocorrer houve a efetiva participação de
pessoas conceituadas perante os clientes, e que estiveram à frente das
transações e, consequentemente, foram seus beneficiários econômicos;
4.1.4 os operadores do esquema são corretores de café estabelecidos na cidade
de Patrocínio/MG e Londrina/PR, restando evidenciado o envolvimento, nesta
condição, de EDSON SEIDI KOSHIBA, 608.948.309-53 e DANIELA
BOUFLEUER, CPF 017.289.819-64.

Conclui, pelos fundamentos expostos, serem co-responsáveis pelas obrigações
tributárias da empresa EXPORTADORA DE CAFÉ TRIÂNGULO MINEIRO LTDA,
nos termos do art. 30, IX, da Lei no 8.212, de 1991, art. 124, I, e 135, III, do CTN, as
empresas BOUFLEUER & KOSHIBA CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA,
CNPJ 07.889.517/0001-22 e CIAMEX EXPORTADORA MINEIRA DE CAFÉ LTDA,
CNPJ 03.726.291/0001-98 e, nos termos do art. 124, I, e 135, III, do CTN, as seguintes
pessoas físicas, já indicadas acima: JORGE ALCÂNTARA GIANECHINI,
GLEICIMAR CORREIA DE OLIVEIRA, EDSON SEIDI KOSHIBA e JONATHAN
HENRIQUE PEREIRA.

Estão juntados diversos documentos às fls. 55/173, entre eles os Termos de
Sujeição Passiva Solidária, os Contratos Sociais e suas alterações. A EXPORTADORA
DE CAFÉ TRIÂNGULO MINEIRO LTDA, GLEICIMAR CORREIA DE OLIVEIRA,
EDSON SEIDI KOSHIBA foram cientificados por meio de edital, afixado em
22/09/2010, bem como JORGE ALCÂNTARA GIANECHINI (edital afixado em
06/10/2010), fls. 2 e 65 respectivamente. BOUFLEUER & KOSHIBA CORRETORA
DE MERCADORIAS LTDA, CIAMEX EXPORTADORA MINEIRA DE CAFÉ
LTDA e JONATHAN HENRIQUE PEREIRA foram cientificados por via postal, sendo
os dois primeiros em 06/09/2010 e o último em 14/09/2010 (comprovantes às fls. 56, 58
e 68, respectivamente).
Da Impugnação ao lançamento
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000599/2010-48

Impugnações foram apresentadas por Exportadora de Café Triangulo Mineiro
Ltda, Ciamex Exportadora Mineira de Café e Gleicimar Correa de Oliveira.
A impugnação do solidário Boufleuer & Koshiba Corretora de Mercadorias Ltda
foi declarada intempestiva, apreciando-se apenas o capítulo da intempestividade e confirmada. O
solidário Edson Seidi Koshiba não apresentou impugnação.
Em suma, o contexto das impugnações está bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Em 04/10/2010 foram encaminhadas por via postal as impugnações de
EXPORTADORA DE CAFÉ TRIÂNGULO MINEIRO LTDA, fls. 179/205 CIAMEX
EXPORTADORA MINEIRA DE CAFÉ e GLEICIMAR CORREA DE OLIVEIRA,
fls. 208/216. Em 11/10/2010, foi apresentada impugnação por BOUFLEUER &
KOSHIBA CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, juntada às fls. 217/231. Os
outros sujeitos passivos não se manifestaram.

Em relação a este processo, a EXPORTADORA DE CAFÉ TRIÂNGULO
MINEIRO LTDA alega, em síntese, às fls. 179/193, o que vem abaixo transcrito.

Inicialmente, alega ilegitimidade passiva, por considerar que a obrigação de
recolher tributos pela atividade rural é do produtor rural e não da empresa adquirente de
sua produção.

Em seguida, alega impossibilidade de assunção de débitos de outra empresa, a
CERRADO EXPORT DO BRASIL LTDA. Nesse sentido, diz que a referência à
suposta sucessão das empresas é mera conjectura ou especulação, visto que a
impugnante é uma empresa autônoma, regularmente constituída com capital social e
quadro societário próprios e definidos.

Argui a ilegalidade e inconstitucionalidade da contribuição lançada, conforme
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 363.852 (MG), e,
por conseguinte, a ilegalidade e inconstitucionalidade dos lançamentos efetuados.

Insurge-se contra os valores lançados, em razão de o fisco não ter trabalhado
com números informados pelo contribuinte, tendo realizado um lançamento por
presunção, o que é vedado por lei.

Por fim, requer o cancelamento da autuação pelas razões expostas.

A CIAMEX, por sua vez, às fls. 208/211, alega não ser nem nunca ter sido
coligada da EXPORTADORA DE CAFÉ TRIÂNGULO MINEIRO LTDA ou da
CERRADO EXPORT DO BRASIL LTDA.

Alega ainda não ser verídica a informação de que Gleicemar Correa de Oliveira
tenha funcionado como interposta pessoa para a constituição da CIAMEX e que o
contrato social da empresa e suas alterações traduzem de fato o ocorrido quanto à sua
constituição e demais atos societários.

Afirma que não basta à fiscalização fazer inferências desarrazoadas como a de
que "pessoas conceituadas" estariam à frente das negociações perante os bancos e
clientes, chegando a ser ofensiva tal assertiva, posto que a sócia referida também
desfruta de "conceito" perante a sociedade.

Diz ser a empresa regularmente constituída, com escrituração contábil e fiscal,
merecendo tratamento respeitoso e extreme de acusações, pelo que requer o
cancelamento do "termo de sujeição passiva solidária", para se evitar ajuizamento de
procedimento judicial com este fim.

Por sua vez, a impugnação de GLEICEMAR CORREA DE OLIVEIRA, juntada
às fls. 212/216, aduz que a mesma não pode ser responsabilizada por créditos tributários
da empresas EXPORTADORA DE CAFÉ TRIÂNGULO MINEIRO e CERRADO
EXPORT DO BRASIL, vez que jamais funcionou como "interposta pessoa", tendo sua
participação nas referidas empresas se dado nos limites dos documentos de posse da
fiscalização.
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000599/2010-48

Explica que, com a prática comercial, evoluiu socialmente de empregada da
CERRADO para procuradora da TRIÂNGULO e depois para sócia da CIAMEX,
empresas distintas que apenas trabalham no mesmo ramo comercial.

Repete os argumentos constantes da impugnação da CIAMEX, relativos à
impossibilidade de sua responsabilização passiva, pelo que requer o cancelamento do
referido "termo de sujeição passiva solidária".

BOUFLEUER & KOSHIBA CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA,
através da impugnação juntada às fls. 217/231, vem alegar a tempestividade de sua
defesa, posto que o prazo expirar-se-ia em 12/10/2010, feriado nacional, por isso
postergado para o dia seguinte. A empresa alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva,
requerendo a improcedência da autuação e o encaminhamento dos atos expedidos ao seu
procurador.
Do Acórdão de Impugnação
As teses apresentadas em defesa das empresas Exportadora de Café Triangulo
Mineiro Ltda, Ciamex Exportadora Mineira de Café e Gleicimar Correa de Oliveira não foram
acolhidas pela DRJ, primeira instância do contencioso tributário, conforme bem sintetizado na
ementa alhures transcrita.
A impugnação do solidário Boufleuer & Koshiba Corretora de Mercadorias Ltda
foi declarada intempestiva, apreciando-se apenas o capítulo da intempestividade e confirmada.
O solidário Edson Seidi Koshiba não apresentou impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
Nos recursos voluntários dos responsáveis solidários Boufleuer & Koshiba
Corretora de Mercadorias Ltda (e-fls. 1.087/1.102) e Edson Seidi Koshiba (e-fls. 523/537)
postula-se a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do Recurso Voluntário de
Edson Seidi Koshiba
Inicialmente, registro que o recorrente Edson Seidi Koshiba não apresentou
impugnação na origem para julgamento pela DRJ.
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000599/2010-48

Em sequência, afirmo que o Recurso Voluntário do solidário Edson Seidi Koshiba
(e-fls. 523/537) é tempestivo, todavia, antes de declarar eventual admissibilidade, importa
analisar a alegada afirmativa de nulidade de sua notificação quanto ao lançamento, o que teria
levado a não apresentação da impugnação. Deste modo, difiro a apreciação mais ampla dos
requisitos de admissibilidade do citado recurso para após a análise que se segue relativa à
nulidade suscitada.
O recorrente Edson Seidi Koshiba afirma que é nula a sua notificação por edital, a
qual ocorreu para lhe notificar do termo de sujeição passiva, vez que só poderia ser utilizado o
edital em última medida. Argumenta que retornado o AR deveria ter sido tentado uma intimação
pessoal e, ainda, pondera que poderia ter sido utilizado o endereço da empresa.
Pois bem. A despeito de suas alegações, não lhe assiste razão. Observa-se nos
autos que houve o encaminhamento da notificação para o endereço do recorrente cadastrado por
ele para a sua pessoa física, conforme dados de domicílio fiscal optado na base da hodierna
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Logo, se os correios devolveram a notificação
com anotação de mudança de endereço (e-fl. 300), passou-se a autorizar a utilização do edital (e-
fl. 4) para possibilitar a notificação constitutiva formal do recorrente.
Demais disto, também inexiste nulidade pelo fato de o edital não ter advertido que
teria o recorrente prazo para impugnar, considerando que o edital faz remissão a todos os
documentos relativos ao Termo de Sujeição Passiva Solidária e ao Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal, que ficaram à disposição do recorrente e possibilitava a sua ciência para
impugnar e, de mais a mais, o direito de impugnar decorrer da lei, que todos têm a obrigação de
conhecer, não havendo dano observado para resultar em nulidade.
Além disso, a Súmula CARF n.o 173 valida o procedimento ao enunciar que: “A
intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida quando
houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos meios ordinários
(pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada
inapta perante o cadastro fiscal.”
Dito isso, retorno a análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso
Voluntário do solidário Edson Seidi Koshiba.
Muito bem. Inexistindo nulidade na notificação por edital, observa-se que o
recorrente Edson Seidi Koshiba não impugnou no momento oportuno, deixando de instaurar a
lide em relação a sua sujeição passiva, de modo que a sujeição passiva, em nível administrativo,
resta consolidada desde o esgotamento do prazo para impugnar.
Deste modo, o Recurso Voluntário do solidário Edson Seidi Koshiba não é
conhecido por força preclusiva, aplica-se a intelecção dos arts. 14 a 17, 25, II, e 33 do Decreto
n.o 70.235/72. Aliás, também não é conhecido por força da preservação das instâncias do
processo administrativo fiscal e por força da necessidade de dialeticidade no contencioso
administrativo fiscal, sendo a peça recursal (recurso voluntário) um instrumento adequado para
rebater um acórdão de primeira instância (acórdão da DRJ) que tenha analisado uma impugnação
tempestivamente protocolada.
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000599/2010-48

Sendo assim, não conheço do recurso do solidário Edson Seidi Koshiba.
Admissibilidade do Recurso Voluntário de
Boufleuer & Koshiba Corretora de Mercadorias Ltda
Inicialmente, registro que o recorrente Boufleuer & Koshiba Corretora de
Mercadorias Ltda apresentou impugnação na origem para julgamento pela DRJ, embora a peça
impugnatória seja intempestiva tendo a DRJ feito o registro e declaração da perda daquele prazo.
Em sequência, afirmo que o Recurso Voluntário do solidário Boufleuer &
Koshiba Corretora de Mercadorias Ltda (e-fls. 1.087/1.102) é tempestivo, todavia, antes de
declarar eventual admissibilidade, importa analisar a alegada afirmativa de necessidade de
superação da intempestividade da impugnação. Deste modo, difiro a apreciação mais ampla dos
requisitos de admissibilidade do citado recurso voluntário para após a análise que se segue.
O recorrente Boufleuer & Koshiba Corretora de Mercadorias Ltda afirma, em
outras palavras, que a impugnação foi protocolada de modo intempestivo, o fato é reconhecido,
embora alegue que deva ser reconsiderada essa situação de perda do prazo, por erro escusável,
ante princípios e direitos de maior índole, inclusive por dever de análise até mesmo de ofício.
Alega-se, ainda, que a ciência da impugnação foi nula, pois não advertiu que teria
o recorrente prazo para impugnar.
Dito isso, retorno a análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso
Voluntário do solidário Boufleuer & Koshiba Corretora de Mercadorias Ltda.
Como a impugnação foi protocolada, ainda que intempestivamente, e como
continha preliminar de tempestividade, tendo sido apreciada essa pela primeira instância (DRJ),
ademais, considerando que o recurso voluntário foi tempestivo, deve-se conhecer parcialmente o
recurso voluntário, apenas para apreciar a temática da tempestividade ou intempestividade da
impugnação, para atestar ou não a instauração válida e eficaz do contencioso administrativo
fiscal. Se eventualmente, apenas em hipótese, restar superada a questão da tempestividade da
impugnação, o processo precisaria ser devolvida para a primeira instância. Se confirmada a
intempestividade, o processo se resolve com a negativa de provimento do recurso voluntário na
parte em que conhecido.
Deste modo, o Recurso Voluntário do solidário Boufleuer & Koshiba Corretora de
Mercadorias Ltda é conhecido parcialmente apenas para apreciar a temática da tempestividade
ou intempestividade da impugnação.
Apreciação da parte conhecida do Recurso Voluntário de
Boufleuer & Koshiba Corretora de Mercadorias Ltda
Como já comentado acima, o recorrente Boufleuer & Koshiba Corretora de
Mercadorias Ltda afirma, em outras palavras, que a impugnação foi protocolada de modo
intempestivo, o fato é reconhecido, embora alegue que deva ser reconsiderada essa situação de
perda do prazo, por erro escusável, ante princípios e direitos de maior índole, inclusive por dever
de análise até mesmo de ofício.
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000599/2010-48

Alega-se, ainda, que a ciência da impugnação foi nula, pois não advertiu que teria
o recorrente prazo para impugnar.
Ocorre que, a documentação de cientificação faz remissão a todos os documentos
relativos ao Termo de Sujeição Passiva Solidária e ao Termo de Encerramento de Procedimento
Fiscal, que ficaram à disposição do recorrente e possibilitava a sua ciência para impugnar e, de
mais a mais, o direito de impugnar decorre da lei, que todos têm a obrigação de conhecer, não
havendo dano observado para resultar em nulidade.
Dito isso, inexistindo nulidade na notificação por via postal para impugnar,
observa-se que o recorrente Boufleuer & Koshiba Corretora de Mercadorias Ltda impugnou
intempestivamente o lançamento decorrente de sua sujeição passiva solidária, deixando de
instaurar a lide em relação a sua sujeição passiva.
Ora, o recorrente sequer nega a intempestividade da impugnação. De fato, não
poderia fazê-lo, uma vez que a ciência da sujeição passiva se deu em 06/09/2010, conforme
Aviso de Recebimento juntado (e-fl. 59), e a impugnação foi apresentada em 11/10/2010.
Ademais, diante do feriado ocorrido em 07/09/2010, o prazo de defesa começou a ser contado
em 08/09/2010, quarta-feira, tendo expirado em 07/10/2011, quinta-feira.
Sendo assim, não instaurada a lide em relação a sujeição passiva do recorrente,
nenhuma matéria, exceto a admissibilidade e a nulidade das intimações e atos, cabe ser apreciada
pelo CARF, uma vez que inexiste competência para apreciar, sequer de ofício, demais matérias,
ainda que alegadas de ordem pública.
Vale dizer, em caso de lide não instaurada, por meio de impugnação tempestiva,
compete exclusivamente a unidade do domicílio fiscal do recorrente (ou outra unidade indicada
regimentalmente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil), em sede administrativa
de revisão, face ao direito constitucional de petição assegurado até mesmo no art. 45 da Lei
11.457 e do dever de autocontrole dos próprios atos pela administração tributária, apreciar
eventuais questões de ordem pública suscitadas ou matérias que se entendam devam ser
conhecidas de ofício, embora todas elas sem efeito suspensivo. Repito que isso ocorre quando
não instaurada a lide por força de ausência de impugnação tempestiva, como ocorreu com o
recorrente em tela.
A matéria já foi apreciada neste Colegiado, a teor do precedente posto no Acórdão
CARF n.o 2202-007.015, sob minha relatoria. No referido julgado colhe-se o racional, segundo o
qual, matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que
suportada em recurso tempestivo e tenha sido instaurado o litígio, o que ocorre por meio da
apresentação tempestiva de impugnação, sendo incabível a apreciação de alegada matéria de
ordem pública quando não conhecida a impugnação, por intempestividade, ou não protocolada,
face a preclusão.
Importante entender que uma questão de ordem pública ou matérias que devam
ser tratadas de ofício, ainda que não tratadas pela primeira instância, poderiam ser analisadas em
acórdão de recurso voluntário sem que se caracterizasse supressão de instância, todavia, para tal
providência ocorrer seria necessário considerar que a fase litigiosa do procedimento restasse
instaurada ou, em outro prisma, seria preciso que a admissibilidade da impugnação tivesse sido
amplamente superada.
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000599/2010-48

O fato de o recurso voluntário do contribuinte ser tempestivo não faz instaurar a
lide de per si, nem ocasiona, por si só, os elementos suficientes para a admissibilidade ampla;
apenas permite que seja controlada a legalidade da decisão de piso no que se refere a
tempestividade, ou não, da impugnação, ou da declaração de inexistência de impugnação. Assim,
controlará, inclusive, se foi ou não instaurado o litígio, já que a fase litigiosa do procedimento só
se efetiva com a impugnação tempestiva. Por isso, o conhecimento foi parcial do recurso.
Nenhuma outra matéria pode ser enfrentada, enquanto não superado o óbice
processual, sob pena de se violar o princípio da dialeticidade, das regras de admissibilidade e
deixar-se de considerar adequadamente o âmbito recursal e a compreensão do momento correto
de instauração da fase litigiosa do procedimento fiscal. Não ocorre efeito translativo neste caso,
vez que não houve devolutividade sem superação da admissibilidade da impugnação.
Aliás, como a impugnação foi intempestiva (ou inexistente), pode-se dizer que
sequer o litígio foi instaurado. Na apreciação do recurso voluntário em tela vai-se apenas analisar
se essa conclusão é certa ou errada. Será acertada se a intempestividade da impugnação for
confirmada ou a inexistência da impugnação restar incontroversa.
Logo, confirmada a intempestividade da impugnação, não é possível conhecer da
questão de ordem pública invocada pelo contribuinte como ponto do recurso voluntário.
Veja-se que tal conclusão de não instauração da lide, caso confirmada a
intempestividade da impugnação, é bastante sedimentada neste Egrégio Conselho, eis os
precedentes:
Acórdão: 2202-005.810, datado de 04/12/2019 (Processo 19515.720683/2016-19)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS
PARA ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros capítulos,
expor preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não conheceu da
impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve ser parcialmente
conhecido, embora unicamente para realizar o controle de legalidade da referida
decisão, a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONFIRMADA A
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DO
INSTRUMENTO
DE
DEFESA
ORIGINÁRIO DEVE SER MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA NÃO SE
CONHECENDO QUALQUER OUTRA QUESTÃO.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido apresentada
qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo, mantém-se a decisão a quo
por seus próprios fundamentos, não sendo possível à instância superior o conhecimento
de quaisquer outras temáticas do recurso voluntário, não tendo a fase litigiosa do
procedimento sido tecnicamente instaurada, considerando-se não impugnada as matérias
e não formada a lide tributária.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que
instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação.
Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a
impugnação, por intempestividade, face a preclusão. Ausência de competência do
CARF neste contexto competindo à unidade de origem realizar a análise da eventual
decadência, caso requisitada em momento próprio a fazê-lo ou mesmo de ofício.
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000599/2010-48

As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito extrínseco de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este na impugnação, por
interposição extemporânea, não se instaura a lide.
É assegurado ao contribuinte a interposição de impugnação no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da ciência do lançamento efetivado por via postal. É válida a ciência
da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário. Dicção da Súmula n.o 9 do CARF.

Acórdão: 9101-00.216, datado de 28/07/2009 (Processo 10880.001828/91-63)
RECURSO INTEMPESTIVO E DECADÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. A
intempestividade impede o conhecimento da peça recursal, inclusive para fins de se
suscitar decaído o direito do Fisco de efetuar o lançamento.

Acórdão: 1402-002.079, datado de 21/01/2016
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO.
PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de recurso voluntário quando considerada intempestiva a
apresentação da correspondente impugnação.

Acórdão: 1302-003.222, datado de 21/11/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LIDE NÃO
INSTAURADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso voluntário, interposto contra decisão de primeira
instância que não conheceu da impugnação, por intempestiva. Caso em que não se
instaurou a fase litigiosa do processo administrativo.

Acórdão: 3202-001.018, datado de 26/11/2013
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que
instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação.
Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a
impugnação, por intempestividade.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA, POR INTEMPESTIVIDADE. LIMITES DA
MATÉRIA A SER APRECIADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
DE JULGAMENTO.
Cabe à Turma julgadora administrativa de segunda instância apreciar tão-somente a
matéria trazida no recurso voluntário relativa à tempestividade da impugnação, não
devendo ser conhecido o recurso na parte que extrapole a questão apreciada em primeira
instância.
Recurso voluntário conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso negado.

Acórdão: 1402-002.180, datado de 03/05/2016
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000599/2010-48

Ano-calendário: 2007, 2008
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento e não suspende a exigibilidade do crédito tributário, salvo se
suscitada a tempestividade como preliminar.

Acórdão: 3301-006.119, datado de 21/05/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. INTEMPESTIVIDADE
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende
a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão, não sendo possível,
portanto, apresentar recurso voluntário.
Em acréscimo, a título argumentativo, a despeito de singelo distinguishing, cito os
seguintes precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão: 9202-007.615, datado de 26/02/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA.
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
A intempestividade afasta a possibilidade de apreciação da decadência, mesmo diante
do fato de se tratar de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser conhecida de
ofício.
Não se deve confundir a possibilidade de conhecimento de ofício de uma matéria não
suscitada pelas partes com a análise de tema desprovido de suporte em instrumento
jurídico, pois a interposição de recurso fora do prazo ocasiona o seu não conhecimento,
não havendo que se falar em análise do mérito.

Acórdão: 9202-007.472, datado de 29/01/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/1999 a 30/08/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO. SÚMULA 8 DO STF. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não conhecido o Recurso Voluntário por intempestividade, não há que se falar em
declaração de ofício da decadência, muito menos pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, mormente quando se trata de Súmula Vinculante do STF, de aplicação
obrigatória pela Autoridade Administrativa responsável pela execução do respectivo
crédito tributário.
De mais a mais, ad argumentandum tantum, observando a jurisprudência do
Colendo STJ1, a fim de buscar uma analogia segura para a questão, constato os seguintes
julgados nos quais a decisão de piso era intempestiva e o recurso tempestivo e se sustentou a
matéria de ordem pública, que não foi apreciada pela Egrégia Corte:

1 "O juízo de admissibilidade é prévio e prejudicial ao juízo de mérito, de modo que, não se ultrapassando o
primeiro, não se adentra no segundo. Assim, tendo em vista que o agravo interno sequer ultrapassou a
admissibilidade, pois não preencheu o requisito da tempestividade, é inviável qualquer pronunciamento sobre as
questões aventadas no reclamo, ainda que se tratem de matéria de ordem pública." (EDcl no AgInt no AREsp
1.056.566/SP, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000599/2010-48

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos ns.o 2 e 3/STJ).
2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa negativa
de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de
modo integral a controvérsia posta.
3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é
condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate
de questão de ordem pública.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.347.850/DF, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe
21/02/2019)

ILEGITIMIDADE
DOS
SÓCIOS
DE
EMPRESA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APELAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada impossibilidade de
conhecimento de ofício da afirmada ilegitimidade dos sócios, tendo em vista a
intempestividade da apelação que serviu de instrumento para a apreciação da questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação e os
pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo grau de
jurisdição em decorrência do aspecto da profundidade do efeito devolutivo, esse
conhecimento está vinculado à presença do pressuposto de admissibilidade do recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de apelação, a
matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante não poderia ser conhecida,
porque não se ultrapassou sequer a fase de admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido.
(REsp 1.633.948/RS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)
Do ponto de vista das normas da Administração Tributária, que não são
vinculativas aos Conselheiros do CARF, mas entendo pertinente ao caso concreto, o Ato
Declaratório Normativo Cosit n.o 15, de 12 de julho de 1996, até a presente data não alterado,
nem modificado, já enunciava que a impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento. Veja-se:
Ato Declaratório Normativo Cosit n.o 15, de 12 de julho de 1996
Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de
decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional – Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, e nos arts. 15 e 21 do Decreto n.o
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1.o da Lei n.o 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o
prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000599/2010-48

Coordenador-Geral do Sistema de Tributação
Tem-se, ainda, que destacar que, nos moldes atuais, o Processo Administrativo
Fiscal foi instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, estando, hodiernamente, regulamentado
pelo Decreto n.o 7.574, de 2011, no qual consta que:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto n.o 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
§ 1.o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à unidade indicada
no caput.
§ 2.o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifei)
O caso deve ser avaliado à luz das normas que regem o Processo Administrativo
Fiscal, instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Observo, ainda, que o disposto no art. 63, I, § 2.o, da Lei n.o 9.784, de 19992,
confirma que o recurso fora do prazo não será conhecido, mas avança e diz que este não
conhecimento não impediria a Administração de rever de ofício o ato ilegal, salvo quando
houvesse preclusão para a administração.
Pois bem, para não deixar de enfrentar este ponto, assevero que entendo que tal
norma não se aplica ao caso concreto, pois, neste caso, penso que existe norma própria no
Decreto n.o 70.235, o que afasta a aplicação supletiva e/ou subsidiária da Lei n.o 9.784, de 1999.
É que o Decreto n.o 70.235 prevê que a lide não é instaurada com impugnação
intempestiva, de modo que não poderia ensejar a manifestação de ofício do Colegiado, pois, sem
litígio instaurado, não há competência e não havendo competência haveria uma espécie de
preclusão para o Colegiado. Em regra, não há preclusão para autoridade julgadora, mas, na
hipótese, a ausência de competência se assemelha a preclusão citada na ressalva da norma em
referência.
A preclusão da impugnação enseja a não instauração da fase litigiosa do
procedimento fiscal, este é o ponto. A norma do art. 63, I, § 2.o, da Lei n.o 9.784, nesta situação,

2 Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: I - fora do prazo; § 2.o O não conhecimento do recurso
não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000599/2010-48

portanto, destinar-se-ia a autoridade de origem (DRF), pois ela seria a competente para o
pronunciamento3 e para a apreciação da DRF não há preclusão.
Ora, se a impugnação não atende ao pressuposto legal para o seu próprio
conhecimento, de modo que não instaura a lide, o recurso voluntário deve caminhar com a
mesma premissa preclusiva.
Some-se a isto a observação de que este último debate, com pequeno
distinguishing, esteve presente em julgamento deste Colegiado, com outra composição, no
âmbito do Acórdão n.o 2202-003.676. Ademais, com similitude fática, este Colegiado apreciou
situação similar a destes autos no Acórdão n.o 2202-005.810, sendo a tese ora delineada a
vencedora.
Em continuidade, considerando o disposto no art. 63, II, § 1.o, da Lei n.o 9.784, de
19994, que reza que deve ser indicada a autoridade competente ou, em outras palavras, que se
deve indicar o caminho para solucionar o impasse processual já que afirmo que a impugnação é
intempestiva e pondero não ser este Colegiado o competente para apreciar de ofício o controle de
legalidade sobre a matéria de ordem pública, entendo por bem esclarecer como se resolve, ao
meu aviso, a problemática da competência em espécie e, neste âmbito, o exercício do controle de
legalidade sobre a decadência.
Ainda que não conhecido o recurso voluntário em sua integralidade, entendo por
bem consignar que a temática de ordem pública pode ser deduzida pelo contribuinte diretamente
na unidade de seu domicílio fiscal (DRF), isto porque incumbe à autoridade da Administração
Tributária da unidade do domicílio fiscal, inclusive de ofício, analisar, a qualquer tempo, questão
de ordem pública, especialmente quando não apreciada no contencioso administrativo fiscal, por
não ter sido instaurado o litígio. Esta autoridade fiscal é a competente para solução da ordem
pública em lide não instaurada, a qual não pode ser conhecida pelo CARF, sequer de ofício, para
o excepcional contexto descortinado.
Veja-se que o art. 290 do Regulamento da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria ME n.o 284, de 27 de julho de 2020, com suas posteriores
alterações, disciplina que: “Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de
fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao cidadão, de controle
aduaneiro e de vigilância e repressão” (grifei).
De igual modo, o art. 308, inciso IV, do mesmo regulamento dispõe que compete
às Divisões de Fiscalização (Difis) das Delegacias, aos Serviços de Fiscalização (Sefis), às
Seções de Fiscalização (Safis) e aos Núcleos de Fiscalização (Nufis) gerir e executar “revisão de

3 Caso o litígio tivesse sido instaurado – mas não é o caso –, adianto que meu entendimento é que poderia ser
conhecida a matéria até mesmo de ofício.
4 Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: I - fora do prazo; II - perante órgão incompetente; § 1.o
Na hipótese do inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para
recurso.
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000599/2010-48

ofício dos créditos tributários lançados, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, no âmbito
de sua competência”.
Aliás, a Lei n.o 11.457, de 2007, que dispõe sobre a Administração Tributária
Federal, prevê amplo direito de petição ao jurisdicionado, conforme disciplinamento no art. 45
do citado diploma legal, dispondo que: "As repartições da Secretaria da Receita Federal do
Brasil deverão, durante seu horário regular de funcionamento, (...) receber requerimentos e
petições." Ademais, o art. 24 do mesmo diploma legal prevê prazo para resposta, ainda que se
cuide de prazo impróprio.
O sobredito regulamento, no seu art. 301, enuncia que aos Centros de
Atendimento ao Contribuinte (CAC) compete gerir e executar as atividades de atendimento
presencial e orientação ao cidadão. Por sua vez, no art. 328 consta que às Agências da Receita
Federal do Brasil (ARF) e aos Postos de Atendimento da Receita Federal do Brasil (Posto)
compete gerir e executar as atividades de atendimento presencial e de orientação ao cidadão.
Tem-se, ainda, no parágrafo único do art. 328 que as atividades de atendimento e orientação ao
cidadão deverão ser executadas por qualquer unidade de atendimento, independentemente da sua
jurisdição. Por fim, tem-se no art. 329 que nas localidades onde houver somente uma unidade da
RFB, esta deverá prestar atendimento de serviço de qualquer natureza. Toda essa disciplina finda
por assegurar o cumprimento do direito de petição do art. 45 da Lei n.o 11.457, de 20075.
No mesmo sentido caminha o Parecer Normativo COSIT n.o 8, de 2014, bem
como o Parecer Normativo COSIT/RFB n.o 2, de 2016, indicando-se a unidade de origem como
competente para verificar de ofício aspecto relativo à decadência, que é uma matéria de ordem
pública aqui indicada exemplificativamente.
A questão, respeitosamente, é observar a competência correta no momento
próprio e entender que a integração do processo administrativo federal (Lei 9.784, art. 696) e do
novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, art. 157) com o Processo Administrativo Fiscal
(Decreto 70.235) deve ser supletiva e/ou subsidiária, então como há norma específica a impor a
não instauração da lide com impugnação intempestiva, entendo por bem respeitar a questão da
Competência, vez que a competência também é matéria de ordem pública e pressuposto
antecedente.
Fato é que no caso presente a intempestividade da impugnação restou comprovada
e, portanto, na parte conhecida, nega-se provimento ao recurso voluntário no ponto que pretende
afastar o reconhecimento da perda do prazo para impugnar.
Conclusão quanto à admissibilidade dos recursos

5 A Portaria RFB n.o 4.107, de 30 de julho de 2020, dispondo sobre a instituição, a estruturação e o funcionamento
dos Postos de Atendimento da Receita Federal do Brasil, estabelece que: "Art. 4.o Compete aos Postos de
Atendimento executar as seguintes atividades de atendimento ao cidadão: (...) II - recepção de documentos, arquivos
digitais, solicitações, manifestações e recursos, e a formalização dos processos administrativos necessários ao
tratamento das demandas".
6 Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas
subsidiariamente os preceitos desta Lei.
7 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000599/2010-48

No caso concreto noticiado para este Colegiado tem-se circunstância
caracterizadora da técnica de não instauração da fase litigiosa do procedimento para os sujeitos
passivos solidários Boufleuer & Koshiba Corretora de Mercadorias Ltda e Edson Seidi Koshiba,
na forma de pontos específicos do Decreto n.o 70.235 e de seu regulamento (Decreto 7.574).
Inexistiu impugnação tempestiva para Boufleuer & Koshiba Corretora de Mercadorias Ltda e
não houve sequer protocolo de impugnação por Edson Seidi Koshiba. Eventual alegação de
ordem pública competirá a unidade de origem. De certo modo, este é o entendimento da Câmara
Superior de Recursos Fiscais em acórdão com ementa já transcrita (Acórdão n.o 9202-007.472,
datado de 29/01/2019).
Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso de Edson Seidi Koshiba e conheço
parcialmente do recurso de Boufleuer & Koshiba Corretora de Mercadorias Ltda, apenas quanto
à discussão preliminar de tempestividade da impugnação, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2225
DF CARF MF
Original